Tribunal: TJES
Processo: 5017393-12.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017393-12.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON CANDIDO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017393-12.2023.8.08.0012

RECTE.:
JEFFERSON CANDIDO DA SILVA

RECDOS.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e PICPAY SERVICOS S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. FRAUDADOR QUE TINHA ACESSO À DADOS BANCÁRIOS E DO CONTRATO DO AUTOR.
CONTRIBUIÇÃO PARA O ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8304833. Contrarrazões Id.
8304886.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8304833), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8304826), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais, resolvendo meritoriamente o processo,
na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Trata-se de termo de atermação sob argumento que a parte autora teria realizado uma compra de veículo junto ao Banco Santander e realizou 02 pagamentos das parcelas. Contudo, descobriu que os boletos pagos eram falsos, pois não foi constatado o pagamento pelo banco atual do contrato do veículo. Alega que registrou Boletim de Ocorrência e procurou os réus Banco Santander e Pic Pay, mas sem êxito para solução. Requereu danos morais em valor a ser arbitrado pelo juízo de origem e danos materiais referente ao valor pago de R$ 2.472,00, realizando o bloqueio das gerações dos boletos dos requeridos que foram e são constantemente enviados para seu telefone e endereços eletrônicos. No Id. 8304805, o autor compareceu ao Cartório do juízo de origem e requereu a emenda da incial para que seja deferido liminarmente o pedido de urgência para suspender as 02 parcelas, no valor total de R$ 2.472,20, tendo em vista ter efetuado o pagamento dos referidos boletos, conforme comprovantes juntados.

Em suma, a sentença entendeu que o pagamento do boleto foi destinado à pessoa física, Sra. Ingrid de Araújo Alves, logo, o autor deve estender a pretensão em face dela. Além disso, o código de barras informado no boleto e o código informado no comprovante são distintos, sendo de fácil constatação de que não se trata de documento legítimo, ante a inexistência de informações sobre o financiamento.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando culpa das requeridas/recorridas, pois os golpistas tinham todas as informações sobre o financiamento do veículo, inclusive a situação de atraso no pagamento de 02 parcelas, e os dados pessoais dele.

Inicialmente, destaco, de pronto, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte demandante os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

A controvérsia da lide é sobre a responsabilidade das rés pelos danos noticiados na exordial, decorrentes do pagamento de boleto falso.

Em contestação, o Banco Santander afirmou, em síntese, que o contrato pertence à instituição financeira Aymoré, responsável pelos contratos de financiamento, bem como faltou zelo por parte da autora, pois o comprovante de pagamento está em nome de pessoa física e o banco possui canais oficiais para emissão de boleto.

Por sua vez, a também ré Pic Pay alegou ausência de ato ilícito, pois atuou apenas como meio de pagamento, não possuindo relação com o estabelecimento beneficiário da transferência e não concorrido para a prática da fraude.

Quanto à responsabilidade das instituições financeiras, a Súmula 297 do STJ dispõe que a atividade bancária é enquadrada como relação de consumo,
verbis
: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Portanto, é dever das instituições financeiras ofertar a segurança necessária no acesso e uso dos serviços, seja dentro ou fora de suas dependências, e independentemente de ser ambiente virtual ou físico.
A propósito, transcreve-se a Súmula 479 do STJ:

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias’ (grifos nossos)

Contudo, para configurar culpa do banco, é necessário verificar se houve forma direta ou indireta de participação da atividade bancária. Assim, não são em todos os casos que as instituições financeiras serão responsáveis pelos danos sofridos pelas vítimas de golpe.

Da análise detida dos autos, em especial do Boletim de Ocorrência constante no Id. 8304797 e print de Whatsapp constante no Id. 8304806 - Pág. 1, vê-se que o autor foi abordado por um golpista dizendo que o autor possuía 02 parcelas em aberto e se pagasse o valor devido, o processo de busca e apreensão cessaria, tendo encaminhado um boleto falso para pagamento.

E analisando detidamente o boleto fraudado do Banco Santander constante no 8304806 - Pág. 2, não se verifica berrantes inconsistências, sendo que nele constam todas as informações que um boleto original traria, tais como beneficiário e pagador, ou seja, para um leigo há impossibilidade de distinção visual entre o boleto adulterado e o original, porque não pode ser exigido do consumidor que saiba distinguir e tenha conhecimento do significado dos números que compõem o código de barras. E
n
o boleto falso, também é possível observar a indicação de um processo judicial nº 5016284-60.2023.8.08.0012.

Nesse contexto, faz concluir que houve falha na segurança dos sistemas do BANCO SANTANDER, uma vez os golpistas tinham acesso aos dados bancários e contratos da parte autora, o que demonstra que houve vazamento deles e que não foram tomadas as medidas necessárias de segurança para evitar que fraudadores tivessem acesso a eles, de modo que tal negligência quanto a segurança facilitou a ação dos fraudadores, no teor do artigo 14 do CDC.

No mais, o STJ possui entendimento de que o banco responde por vazamento de dados que resultou em aplicação do “golpe do boleto” contra cliente, pois a instituição bancária possui responsabilidade pelo armazenamento e proteção dos dados bancários, sob pena de eventual vazamento configurar falha na prestação do serviço. Veja-se julgado:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.3.
Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.
Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.5.
Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento).7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.
8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. (STJ - REsp: 2077278 SP 2023/0190979-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023) (grifos nossos)

Ainda, mesmo que a relação proceda de fraude perpetrada por terceiro, este não exclui, em casos como o discutido nos autos, a responsabilidade dos prestadores de serviços, que podem discutir, em ação regressiva, a responsabilidade do falsário. Isso porque o fato de terceiro apenas pode exonerar a responsabilidade quando realmente constitui causa estranha ao devedor, isto é, quando elimine totalmente a relação de causalidade entre o dano e o desempenho do fornecedor.

Assim, quanto ao réu BANCO SANTANDER
, ainda que o recorrente tenha sido vítima de fraude, não se vislumbra outra medida se não
acolher
a tese autoral de falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste pela efetivação das transferências bancárias por terceiro falsário, posto que a falta de cuidado no armazenamento dos dados bancários do autor possibilitou a aplicação do golpe.

No entanto, quanto à ré PIC PAY melhor sorte não assiste
, vez que foi utilizada apenas como meio de pagamento do boleto falso. Além disso, o autor não comprovou ter entrado em contato com a mencionada instituição financeira para cancelar a transação fraudulenta bem como também não comprovou nenhuma conduta negligente por parte desta,
ônus que lhe cabia para provar fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC.

Logo, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, vota-se pela reforma da sentença para reconhecer ato ilícito praticado pela instituição ré BANCO SANTANDER, bem como a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$
2.472,20
referente à transação fraudulenta.

Outrossim, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, pois a falha na prestação do serviço importou que o recorrente fosse vítima de fraude de terceiro,

de modo que se vota pela reforma da r. Sentença para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo Banco Santander,.

E
m relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrida na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,

necessária se faz a fixação do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pelo Recorrido Banco Santander, com juros e correção monetária pela Selic desde a data do arbitramento, segundo Súmula 362 do STJ.

Q
uanto ao pedido de suspensão de 02 parcelas em razão do pagamento dos referidos boletos
, realizado na emenda à inicial constante no Id. 8304805 - Pág. 1, entendo que deve ser indeferido, pois o autor não juntou o contrato de financiamento bem como também não informou sobre quais das parcelas do contrato o pagamento se referia. Logo,
mantenho a sentença de improcedência quanto ao ponto.

Por fim, ante a reforma da sentença e com o intuito de se evitar a oposição de embargos declaratórios e alegação de nulidade, observa-se na constestação apresentada pela ré BANCO SANTANDER
pedido de retificação de polo passivo (Id. 8304815 - Pág. 5), pois o contrato de financiamento seria de responsabildiade da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Todavia, é pacífico na jurisprudência que o Banco Santander e a Aymoré são parte de um mesmo grupo econômico, sendo estratégia mercadológica por parte do Grupo Santander. Assim, o autor pode ajuizar a ação contra ambas ou uma delas. De todo modo, o banco também não juntou o contrato de financiamento, apesar de ter reconhecido ter vínculo com o autor. Logo, rejeito o pedido. Veja-se julgado:

Embargos de declaração. Alegação de ilegitimidade passiva. Erro material verificado. Santander Financiamentos e Aymoré Crédito, Financiamento Investimento constituem a mesma pessoa jurídica. Legitimidade passiva do banco réu. Banco Santander e Aymoré que fazem parte do mesmo grupo econômico. Inteligência do art. 7º, p. único, art. 14 c.c. art. 18, CDC. Os fornecedores que atuam conjuntamente para a colocação de um produto no mercado responderão objetiva e solidariamente perante o consumidor, ainda que a culpa possa ser atribuída a apenas um deles. Consumidor que pode escolher contra quem ajuizar a demanda. Precedente do STJ. Responsabilidade solidária reconhecida. Erro material sanado. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos. (TJ-SP - EMBDECCV: 10089710220208260019 SP 1008971-02.2020.8.26.0019, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 13/01/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e lhe
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença objurgada, para reconhecer falha na prestação de serviços do réu/recorrido e, com isso,
JULGAR PROCEDENTES
, em parte, os pedidos prefaciais, para CONDENAR o requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ao pagamento de indenização por danos materiais à parte autora JEFFERSON CANDIDO DA SILVA fixados em R$
2.472,20
, corrigidos monetariamente pelo índice da Corregedoria local desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescidos de juros moratórios legais de 1% a partir da data da citação (art. 405 do Código Civil), assim como reconhecer lesão imaterial e fixar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) relativos a indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic a partir deste julgamento. Julgo improcedentes os pedidos em face da PIC PAY SERVIÇOS S.A.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5017393-12.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
JEFERSON CANDIDO DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue, com divergência parcial do entendimento externado pelo eminente Relator:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DO BOLETO FALSO. ESTELIONATÁRIO POSSUIDORES DE DADOS SIGILOSOS. CONSUMIDOR QUE PAGOU BOLETO OBTIDO POR MEIO DE COMUNICAÇÃO DIVERSO. BENEFICIÁRIO ESTRANHO A RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
JEFERSON CANDIDO DA SILVA
, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que pretendia a condenação dos demandados ao reembolso do valor de R$2.472,20 (dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de pagamento de boleto fraudado de financiamento de veículo

2. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, falha na prestação do serviço em razão da ausência de segurança que o consumidor deve esperar, ausência de culpa exclusiva do recorrente, o dever de reembolsar e a ocorrência de danos morais.

3. Inicialmente, d
estaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte recorrente se enquadra como consumidor e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrida demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4. Adentrando ao mérito, ressalta-se que, apesar da
instituição financeira ser objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça, no caso
sub judice
deve ser apreciado pelo
distinguish
, haja vista suas peculiaridades.

5. No caso em tela, apesar dos estelionatários estarem em posse de informações privilegiadas sobre o financiamento contratado, verifica-se que o consumidor não se preveniu e agiu de forma descuidada ao realizar o pagamento de boleto obtido por canal de comunicação não oficial da instituição recorrente e sem se certificar, quando da concretização do pagamento, que o beneficiário é pessoa física.

6. De acordo com o artigo 945 do Código Civil:
“Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

7. Nesta linha, considerando as características do caso em tela, vislumbro que o caso em testilha é de culpa concorrente, entre o recorrente e o recorrido, devendo o dano material ser rateado entre as partes. A propósito, segue entendimento jurisprudencial no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO.
GOLPE DO BOLETO FALSO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA
. DANOS MORAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários. De acordo com a Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Havendo contribuição da vítima para o êxito da fraude, deve ser reconhecida sua culpa concorrente, que decorre de prática negligente, leviana ou temerária
. Recurso desprovido. (TJMG; APCV 5003904-71.2021.8.13.0194; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Gilson Soares Lemes; Julg. 06/06/2024; DJEMG 07/06/2024)
(g.n.)

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. GOLPE DO BOLETO FALSO.
1. Controvérsia. Insurgência da autora e da corré aymoré crédito e financiamento e investimento s/a. Apelou a autora, alegando os seguintes pontos: (a) responsabilidade solidária do banco santander; (b) ocorrência de danos morais indenizáveis. Apelou a instituição financeira corré, alegando os seguintes pontos: (a) litisconsórcio necessário em relação ao beneficiário da transação discutida nos autos; (b) ausência de ato ilícito, devendo a autora ser responsabilizada por ter fornecido seus dados para o fraudador; (c) inocorrência de danos materiais; (d) sucessivamente, incidência dos juros de mora, a partir do arbitramento. 2. Responsabilidade solidária do banco réu. Configurada. Instituição financeira integrou a cadeia de fornecimento, atuando, inclusive, como parceira da outra ré. Aplicação dos artigos 7º e
14, do CDC
. Precedente do e. TJSP. 3. Litisconsórcio necessário do terceiro beneficiário. Não configuração. Caso concreto não se enquadra nas hipóteses de litisconsórcio necessário, previstas no
artigo 114, do CPC
. Mesmo em se tratando de denunciação à lide, o seu deferimento ampliaria indevidamente a discussão entre a denunciante e o denunciado. Eventual direito de regresso deverá ser exercido em face do terceiro fraudador em ação própria, conforme disciplina do
art. 88, do CDC
. Precedentes do c. STJ e da câmara julgadora.
4. Golpe do falso boleto. Culpa concorrente. De um lado, a autora que não agiu com diligência mínima contribuindo para a fraude, ao não observar a via de contato oficial disponibilizada pela parte ré para obtenção do boleto de quitação. De outro lado, o sistema de segurança das rés falhou, tendo em vista o fato de o fraudador possuir todos os dados do contrato mantido pela autora. Culpa concorrente verificada (art. 945, CC). 5. Danos materiais. Condenação solidária das rés ao pagamento de 50% do valor pretendido na petição inicial, em razão da culpa concorrente da autora (
art. 945 do CC/02
). 6. Dano moral. Caracterização. A falha no sistema de segurança das rés viabilizou a concretização do golpe. Tal fato trouxe transtornos e aborrecimentos à autora passíveis de indenização por danos morais. Sob outro aspecto, reconhece-se que a autora, com sua atuação, contribuiu para a fraude. Atendendo-se ao parâmetro de R$ 10.000,00 adotado pela câmara julgadora em casos semelhantes, fixa-se a indenização em R$ 5.000,00, em razão da culpa concorrente da autora (
art. 945 do CC/02
)
. Razoabilidade e proporcionalidade verificadas. 7. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da instituição financeira ré desprovido. (TJSP; AC 1002149-12.2021.8.26.0229; Ac. 17684491; Hortolândia; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís H. B. Franzé; Julg. 15/03/2024; DJESP 21/03/2024; Pág. 1448)
(g.n.)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÃO INDEVIDA. CARTÃO DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA CONCORRENTE.

DANOS MORAIS.
I. Sentença de improcedência. Recurso do autor. II. Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova. Autor vítima do denominado golpe do motoboy. Compra efetuada fraudulentamente com o cartão de débito. Transação impugnada que foi realizada fora do padrão normal do autor. Dever da instituição financeira de checar a regularidade da operação, sobretudo porque fugia ao padrão de gastos do consumidor. Réu que não provou a legitimidade da transação. Responsabilidade objetiva do fornecedor decorrente do risco integral de sua atividade. Falha no sistema de segurança do banco caracterizada. Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3º, II, do CDC.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Orientação adotada pelo STJ no recurso repetitivo RESP nº 1.199.782/PR. Súmula nº 479 do STJ. Autor, contudo, que não se acautelou e disponibilizou a fraudadores meios para efetivarem o ilícito. Autor que agiu de forma descuidada ao entregar a desconhecido seu cartão com chip, contribuindo para a ocorrência do evento danoso. Culpa concorrente caracterizada. Inteligência do art. 945 do CC. Débito impugnado que deve ser repartido entre as partes.

Precedentes deste E. TJ e desta C. 24ª Câmara de Direito Privado. Reconhecida a culpa concorrente do autor, declarando-se a inexistência de metade do valor da transação questionada na petição inicial.
III. Os aborrecimentos sofridos pelo autor não configuram dano moral indenizável, caracterizando-se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana. Não causam, segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a configuração do dano moral.
Autor que não sofreu abalo de crédito e não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral. Inexistência de qualquer inscrição desabonadora inserida pelo réu, referente à movimentação discutida nesta demanda. Ausência de ofensa a direitos da personalidade. Danos morais não caracterizados. Indenização indevida.
Ação parcialmente procedente. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca. Apelo parcialmente provido. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. Alegação do autor de que, na verdade, não houve, na hipótese, golpe do motoboy, mas golpe do chupa cabra, que somente foi trazida nas razões recursais. Em grau recursal, as questões de fato não propostas no juízo inferior só poderiam ser alegadas se o recorrente provasse que deixou de argui-las por motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do NCPC, o que não ocorreu. Inovação em sede recursal. Inadmissibilidade. Apelo, neste aspecto, não conhecido. (TJSP; AC 1139979-19.2021.8.26.0100; Ac. 16961363; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 20/07/2023; DJESP 26/07/2023; Pág. 2547).
(g.n.)

8. Quanto ao dano moral, a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça esclarece que para a caracterização do dano moral mister a presença de lesão a direito da personalidade, de cunho extrapatrimonial. Nesse diapasão, confira-se:
“[...], salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação não há dano moral. Isso porque,
o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana
. [...]”
(REsp 1129881/RJ).

9. Destarte, não é possível a condenação do recorrente ao pagamento de danos morais, uma vez que não se pode atribuir ao banco a responsabilidade exclusiva por tais danos, pois a atuação imprudente do autor foi imprescindível para o desfecho do golpe, na medida em que realizou pagamento de boleto obtido por meio de comunicação diverso do utilizado pelo recorrido e cujo beneficiário é pessoa estranha à relação contratual.

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, reformando a r. sentença, reconhecer da culpa concorrente, nos moldes do artigo 945 do CC, a fim de condenar o recorrido (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.) ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do dano material e, por fim, reconhecer a inexistência do dever de indenizar o recorrente a título de dano moral.

11. Sem custas ou honorários advocatícios, conforme o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito